Tribunal: TJSP
Processo: 1010439-44.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS NÃO PRESENCIAIS. FALTA DE ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA. SIMPLES APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA AUTORA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO OU DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATOS NÃO PRESENCIAIS. FALTA DE ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA. SIMPLES APRESENTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DA AUTORA. FORNECEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 14, § 3o, CDC). 2. DANO MORAL EXISTENTE, FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. 3. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO RÉU, FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (INDENIZAÇÃO). RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.